Tribunal: TJMT
Processo: 0008880-93.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0008880-93.2017.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDELINO ALVES DE MOURA - CPF: 468.616.451-68 (AGRAVADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), VALDELINO ALVES DE MOURA - CPF: 468.616.451-68 (AGRAVANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial por estar em consonância com as teses firmadas sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 511 e 512/STJ), Súmulas 282 e 356/STF e artigo 6º da LINDB. (ids. 12458155 e 120700468).

A agravante aduz:
“(...) IV.B — DA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 18 E 19 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 O v. acórdão contrariou expressamente os mencionados dispositivos de lei federal, o que autoriza a admissibilidade deste recurso especial”. Destarte, o legislador foi explícito ao 21 cuidar das fontes de custeio e sua correlação com o Plano de Benefícios, como se infere da leitura a seguir (...) . Da leitura supra, verifica-se a intenção do legislador em vincular o plano de benefícios às respectivas fontes de custeio, preservando a liquidez, solvabilidade e equilíbrio atuarial da entidade de previdência complementar.

Alega que “
(...) que está se vislumbrando o manifesto e irreparável dano causado às entidades de previdência privada com a concessão de pretensões como as deduzidas pela parte adversa, notadamente atribuindo a implantação de índices de correção monetária de forma aleatória e desautorizada, sem a respectiva fonte de custeio. Decorre do Regulamento do Plano de Benefícios o princípio do mutualismo, que significa que o esforço contributivo de todos os participantes, juntamente com o patrocinador, serve de custeio das despesas de funcionamento do plano de benefícios, bem como de garantia de cobertura dos benefícios contratados”. Paralelamente, é de se dizer que o instituto da correção monetária foi criado pela Lei n° 3.4701/58, com o objetivo de refletir as variações do poder aquisitivo da moeda nacional ao longo do tempo, conforme dispunha seu artigo 576 Saliente-se, ainda, inexistência de índice que reflita a correção monetária real, sendo certo que, em longo prazo, os índices se equivalem. Contudo, o que se verifica, normalmente, é a pretensão dos ex-associados de buscar a aplicação dos expurgos apenas nos meses em que o IPC atingiu maiores percentuais, deixando de pleitear aquele índice nos meses em que o índice adotado pela PREVI atingiu um percentual maior. Outrossim, o artigo 18, §3° da LEI COMPLEMENTAR n° 19/2001, dispõe que as reservas técnicas, provisões e fundos d e cada plano de benefícios, ou seja, o dinheiro para pagar as benefícios e as cotas pessoais resgatadas, deverão atender permanentemente a cobertura integral dos compromissos assumidos pelo piano de benefícios. Isto quer dizer que, se todos os participantes tiverem direito correção das reservas de poupança por índices divergent es do estatuto, conforme determinou o STJ, a PREVI não terá dinheiro para pagar os benefícios e as cotas pessoais resgatadas por todos, o que irá acarretar afronta aos dispositivos indicados, já que desta forma, as reservas técnicas não atenderão à cobertura integral dos compromissos assumidos. Desta forma, indispensável é a declaração de ofensa à norma infra legal tipificada nos artigos 18 e 19 da LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001, para obter-se a reforma do acórdão recorrido, a fim de que os índices aplicados sejam aqueles previstos pelo Estatuto da entidade recorrente
”.

Pretende o provimento do agravo para que seja conhecido e processado o recurso especial interposto.

Recurso tempestivo (id. 124644675)

Contrarrazões (id. 125462167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.

1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.

2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.

3. (...).

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019). (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.

II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.

IV - Agravo regimental não conhecido”.
(AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre
que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Afere-se que a parte agravante reprisa os mesmos argumentos sustentados nas razões do recurso especial, ao argumento de que “(...)
a PREVI procede a correta devolução dos valores devidos aos ex -associados, aplicando os Índices corretamente, em consonância com o que determina seus Estatutos e Regulamentos, não devendo, pois, incidir sabre eles qualquer outro
”.

Com efeito, ao negar seguimento ao recurso, esta Vice-Presidência consignou:

“(...)
Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega que: “(...) procede a correta devolução dos valores devidos aos ex -associados, aplicando os Índices corretamente, em consonância com o que determina seus Estatutos e Regulamentos, não devendo, pois, incidir sabre eles qualquer outro (...)”.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma (REsp nº 1.177.973/DF,
Temas 511 e 512
), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ) e

(b)

A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda.

Confira-se: (...)

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a correção monetária que incide sobre a restituição de parcelas pagas de plano de previdência privada (reserva de poupança), deve ser feita pelos índices que melhor reflita a desvalorização da moeda, ainda que outro tenha sido ajustado, incluídos os expurgos inflacionários. Ante o exposto:

(a)
nego seguimento
ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com os
Temas 511 e 512/STJ
e

(b)
inadmito
o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante os óbices sumulares 282, e 356/STF e artigo 6º da LINDB.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”
. (id. 120700468)

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, imprescindível é que se demonstre que os paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se tratam de posicionamento já ultrapassado, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Em análise das razões deste recurso, afere-se que não restaram devidamente impugnadas os fundamentos que culminaram na negativa de seguimento, com base na sistemática de recursos repetitivos, uma vez que a parte recorrente sequer argumenta que os Temas 511 e 512/STJ, não se aplicam ao presente caso ou já estão superados, reprisando tão somente os argumentos do recurso especial.

Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiteradas as razões do recurso especial que impugna o julgamento do acórdão recorrido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Ao processamento do Agravo ao STJ interposto no id. 12548165.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022